Tribunal: STJ
Processo: 0801676-21.2023.8.19.0007
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2237588 - RJ(2025/0251901-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: T P DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: A P S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE GUARDA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR.
FAMÍLIA EXTENSA. NEGLIGÊNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO.
PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INVIABILIZADA A
REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. INCIDÊNCIA DA
ACÓRDÃO MANTIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Família extensa. Pretensão de concessão de guarda formulada por tia materna, sob
o argumento de prevalência do direito à convivência familiar. Negligência e ausência
de comprometimento. Elementos técnicos e relatos constantes dos autos evidenciam
falta de suporte e de cuidados básicos por parte da requerente, frustrando o período de
adaptação e inviabilizando a reintegração familiar.
2. Princípio do melhor interesse da criança. A manutenção da criança no seio da
família natural ou extensa não constitui direito absoluto, devendo ceder diante da
constatação de incapacidade para atendimento das necessidades materiais, morais e
afetivas da menor.
3. Colocação em família substituta. Medida excepcional, mas adequada ao caso
concreto, diante do longo período de acolhimento institucional e da inexistência de
familiar apto a assumir a guarda.
4. Reexame fático-probatório. Inviabilidade. Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1a232eed-a4a2-4af7-a12f-51f07bfa2d43

RECURSO ESPECIAL No 2237588 - RJ(2025/0251901-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: T P DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: A P S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE GUARDA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR.
FAMÍLIA EXTENSA. NEGLIGÊNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO.
PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INVIABILIZADA A
REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. INCIDÊNCIA DA
ACÓRDÃO MANTIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Família extensa. Pretensão de concessão de guarda formulada por tia materna, sob
o argumento de prevalência do direito à convivência familiar. Negligência e ausência
de comprometimento. Elementos técnicos e relatos constantes dos autos evidenciam
falta de suporte e de cuidados básicos por parte da requerente, frustrando o período de
adaptação e inviabilizando a reintegração familiar.
2. Princípio do melhor interesse da criança. A manutenção da criança no seio da
família natural ou extensa não constitui direito absoluto, devendo ceder diante da
constatação de incapacidade para atendimento das necessidades materiais, morais e
afetivas da menor.
3. Colocação em família substituta. Medida excepcional, mas adequada ao caso
concreto, diante do longo período de acolhimento institucional e da inexistência de
familiar apto a assumir a guarda.
4. Reexame fático-probatório. Inviabilidade. Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por T. P. da S. contra acórdão assim ementado (fl.
art. 105
90):
APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR.
PEDIDO DE GUARDA FORMULADO PELA TIA MATERNA. INSERÇÃO DA
CRIANÇA EM FAMÍLA EXTENSA.
DA CRFB E
DO ECA.
ART. 227
ART. 19
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. APESAR DE
EXCEPCIONAL, A COLOCAÇÃO DA MENOR EM FAMÍLIA SUBSTITUTA
ATENDE AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. Quanto à
preliminar de nulidade da sentença, apesar do aparente insuficiente conjunto
probatório do presente processo, constata-se que nas demandas conexas a
matéria foi amplamente discutida por todas as partes envolvidas, inclusive, com a
participação da Autora do presente pedido de guarda. No mérito, verifica-se que o
Documento eletrônico VDA54729173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:38
Código de Controle do Documento: ee3244f4-7c8f-4a77-972a-220ba78252b3

Ministério Público propôs ação de destituição do poder familiar, diante das
denúncias de evasão escolar, negligência e maus tratos perpetrados contra os
menores. Irmãos mais velhos que estão sob a guarda de outra tia materna. Tias
maternas que se comprometeram a cuidar das crianças de forma solidária, uma
vez que residem no mesmo terreno. Autora que não demonstrou o
comprometimento necessário, abandonando as crianças com sua irmã, que ficou
assoberbada tomando conta sozinha de 5 crianças. Apesar da legislação prever a
adoção como medida excepcional, diante das características do presente caso, em
que foi frustrada a colocação da menor sob a guarda da Autora e o longo período
de institucionalização, deve prevalecer o melhor interesse para a criança,
garantindo-lhe um núcleo familiar adequado e comprometido com seu
desenvolvimento. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Os embargos de declaração opostos pela T. P. da S. foram rejeitados (fls.
142-148).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 3o, 4o, 19, 101, § 1o, 28, do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Sustenta que a manutenção da criança no seio da família natural ou extensa
é regra expressa do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo a colocação em
família substituta medida excepcional. Afirma que, aplicando os arts. 3o e 4o do
Estatuto da Criança e do Adolescente, a convivência familiar e comunitária deve ser
privilegiada, assegurando à infante desenvolvimento em ambiente afetivo e digno (fls.
167-171).
Defende, com base no
do Estatuto da Criança e do Adolescente, que
art. 19
o acolhimento institucional possui natureza provisória e excepcional, devendo ser
utilizado como transição para a reintegração familiar, razão pela qual a guarda à tia
materna deve ser deferida (fls. 167-171).
Aduz que, nos termos do
§ 1o, do Estatuto da Criança e do
art. 101,
Adolescente, a medida protetiva de acolhimento não pode se perpetuar quando há
familiar apto a assumir os cuidados, e que o
do Estatuto da Criança e do
art. 28
Adolescente impõe a preservação de vínculos fraternos, sendo relevante que outra tia
materna também pleiteia a guarda de irmãos da menor (fls. 167-171).
Contrarrazões às fls. 177-181 na qual a parte recorrida alega que o recurso
especial não é cabível na espécie por exigir reexame de matéria fático-probatória,
atraindo a
sustenta ausência de prequestionamento específico das
Súmula 7/STJ;
teses; afirma que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado e que a
pretensão recursal objetiva rediscutir provas para alcançar a guarda unilateral, o que é
vedado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54729173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:38
Código de Controle do Documento: ee3244f4-7c8f-4a77-972a-220ba78252b3

Originariamente, trata-se de ação de guarda proposta por T. P. da S. em
face de Á. P. S., visando à guarda definitiva da sobrinha T. P. S., com pedido de tutela
de urgência, sob o fundamento de que a infante se encontra acolhida
institucionalmente em razão de negligência familiar, e que a inserção em família
extensa atende ao seu melhor interesse (fls. 3-7).
A menor não possui registro paterno e foi acolhida em instituição, em
24.5.23, por denúncias de maus-tratos e negligência familiar. Os irmãos da menor
igualmente foram criados longe da mãe, mas por uma das tias maternas, que não é a
autora.
Na sentença, foi julgado improcedente o pedido, com resolução de mérito,
ao fundamento de que, no período de adaptação, a tia T. , ora recorrente, não ofertou
os cuidados necessários à criança, o que, à luz do princípio do melhor interesse,
inviabiliza a concessão da guarda. Registrou-se indeferimento anterior da guarda
provisória, relatório multiprofissional sem identificação de vínculos afetivos e parecer
do Ministério Público pela improcedência (fls. 45-47).
A tia D. cuida dos irmãos da menor e se diz sobrecarregada. Informou
não receber ajuda da recorrente, tampouco da mãe das crianças. Segue trecho da
sentença que aponta os pareceres técnicos a respeito do caso (fl. 47):

Conforme se depreende dos autos de acolhimento em apenso, em
foi
21/07/23
autorizada a saída da infante para a residência da tia materna, no entanto, em
a equipe técnica do Lar Acolhedor informou que a infante estava sob a
07/08/23
responsabilidade da outra tia materna, Sra. D. Em audiência no dia 12/09/2023,
D. afirmou não contar com a ajuda da irmã T. para cuidar dos sobrinhos. Assim,
considerando que T. não estava ofertando o suporte necessário à sobrinha, foram
suspensas às saídas da infante para a casa da tia materna. Deste modo, por todo
exposto nestes autos e nos apensos, ficou claro que a requerente não ofertou os
cuidados básicos necessários que justificasse o deferimento da guarda da criança.
Deste modo, diante do princípio do melhor interesse da infante, considerando que
no período de adaptação não houve comprometimento com os cuidados da
criança, a improcedência é a medida que se impõe.

O Ministério Público do Rio de Janeiro manifestou-se pela manutenção da
sentença. Importante colacionar trecho do parecer (fl. 77):

Somando-se a isso, há de se considerar que a manutenção da criança ou do
adolescente no seio de sua família natural ou extensa (art. 19, ECA) não constitui
direito absoluto, devendo sempre ser avaliada, nas circunstâncias do caso
concreto, a aplicação do princípio do superior interesse da criança.
Ainda, prevê o
§1o, do ECA que acolhimento institucional e o acolhimento
art. 101,
familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de
transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação
em família substituta.
Ressalte-se que a consideração principal é inexoravelmente da preponderância
dos interesses da menina. T. merece ter concretizado o seu direito absolutamente
prioritário a uma convivência familiar saudável. Esse direito não pode ser
sacrificado pelo interesse da tia em ter a sua guarda, mormente quando esta não
se mostrou apta a assumir os encargos que requer a guarda de uma criança.
Documento eletrônico VDA54729173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:38
Código de Controle do Documento: ee3244f4-7c8f-4a77-972a-220ba78252b3

Deve-se adotar, pois, a solução que prestigie os superiores interesses de T..
Outrossim, segundo o
do ECA, a guarda obriga a prestação de
art. 33
assistência material, moral e educacional à criança, o que, relembre-se, não
vinha sendo oferecido por T. à T., conforme demonstra o vasto acervo
. Portanto, não poderia o Juízo
adotar outra medida senão a de
probatório
a quo
garantir o direito da criança em tela à segurança e à proteção, o que se realizou
através da sentença ora atacada.

O Tribunal de origem negou provimento à apelação, rejeitou a preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa, e, no mérito, assentou que, embora a colocação
em família substituta seja excepcional, no caso concreto ela atende ao melhor
interesse da criança, diante da frustrada tentativa de guarda pela tia materna, do longo
período de institucionalização e da constatação técnica de impossibilidade de
reinserção na família extensa. Fundamentou-se nos arts. 227 da Constituição Federal
e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, além de elementos dos processos
conexos e do Plano Individual de Atendimento (fls. 90-97). Segue trecho do acórdão
recorrido (fl. 97):

Ocorre que a tentativa de inserção da menor T. restou frustrada, justamente em
razão do comportamento pouco comprometido da Autora em prover as
necessidades básicas da criança.
Ressalte-se que a infante viveu grande parte de sua vida em situação de extrema
vulnerabilidade econômica e social, sendo obrigada desde a tenra infância a tomar
conta de seus irmãos, prejudicando seu desenvolvimento educacional.
Ademais, a menor já se encontra institucionalizada há mais de 1 ano, sendo
privada de um relacionamento familiar adequado e constante.
Desta forma, embora excepcional, a colocação da infante em família substituta é
medida que atende ao seu melhor interesse, garantindo seu pleno
desenvolvimento físico, psíquico e emocional.

Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à escolha do acolhimento
institucional ou familiar, após as extensas provas realizadas, ensejaria o reexame de
matéria fático-probatória (
. É questão que não comporta exame em sede
Súmula 7/STJ)
de recurso especial.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos
no caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:38
Código de Controle do Documento: ee3244f4-7c8f-4a77-972a-220ba78252b3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.237.588 / RJ
Número Registro: 2025/0251901-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08016762120238190007 202524507038 8016762120238190007
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : T P DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: A P S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - GUARDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:38
Código de Controle do Documento: ff96961e-6b61-450f-80cf-87eddc0a2472